Tribunal: TJSP
Processo: 1000863-04.2015.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Ação extinta sem recurso da parte – Retomada do seguimento do processo após o trânsito em julgado, de ofício – Nulidade – Atos seguintes à extinção que são nulos – Regularização do processo.

Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049880
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000863-04.2015.8.26.0457, da Comarca de Pirassununga, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados MARILDA GALENI AMARANTE, SUELI GALENI
MARQUES, JAMIL APARECIDO GALENI, DANTE NELO GALENI, REGINALDO
JOSE GELENI, ELIANE GALENI, VANDERLEI AMADEU GALENI, WILLIAM
GALENI OLIVEIRA e NATHALIA GALENI OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000863-04.2015.8.26.0457 - Pirassununga 2/3
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADOS: MARILDA GALENI AMARANTE, SUELI GALENI MARQUES, JAMIL
APARECIDO GALENI, DANTE NELO GALENI, REGINALDO JOSE GELENI,
ELIANE GALENI, VANDERLEI AMADEU GALENI, WILLIAM GALENI OLIVEIRA
E NATHALIA GALENI OLIVEIRA
VOTO no 148.495
EMENTA
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
Ação
extinta sem recurso da parte
Retomada do seguimento do
processo após o trânsito em julgado, de ofício Nulidade Atos
seguintes à extinção que são nulos Regularização do processo.
Recurso prejudicado.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou extinta a ação,
com fundamento no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil.
Insurge-se o executado, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, preliminarmente, ilegitimidade de parte ativa; e necessidade
de prévia liquidação. No mérito, aduz que os juros moratórios devem ter como termo
inicial a data da citação realizada nesta ação; os juros remuneratórios devem ter incidência
única em fevereiro de 1989; a correção monetária deve se dar pelos índices de poupança.
Por fim, aponta dispositivos para fins de prequestionamento.
É O RELATÓRIO.
Constata-se que efetivamente o processo foi extinto pela sentença de fls.
151/153 a qual transitou em julgado não tendo havido naquela ocasião qualquer recurso
quanto ao resultado extintivo.
Ora, todos os atos praticados a contar da decisão de fls. 172 que determinou
a suspensão do andamento do processo após a extinção determinada pela sentença de fls.
151/153 são absolutamente nulos, e aqui fica isto proclamado, o que é suficiente para
regularização do processo, o qual não tem mesmo razão alguma de estar em trâmite.
Pelo exposto, DOU POR PREJUDICADO o recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000863-04.2015.8.26.0457 - Pirassununga 3/3
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator